Tribunal: TJMT
Processo: 1028566-40.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028566-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ELIAS CAMARGO DA CRUZ - CPF: 004.670.361-60 (APELADO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – DEPÓSITO EFETUADO NO VALOR INFORMADO PELO CREDOR NA INICIAL – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme expresso na Lei nº 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão.

O Recurso Especial Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em razão do descontentamento com a sentença de id. 19011114, proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1028566-40.2017.8.11.0041, ajuizada em face de ELIAS CAMARGO DA CRUZ,
julgou procedente
a demanda, declarou (i) extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC; (ii) quitado o contrato
sub judice e; (iii)
revogou a liminar concedida, mantendo o apelado na posse do bem.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pelo requerido.

Em suas razões de id. 19011117, o banco apelante esclarece que o apelado, a fim de ter o bem restituído, efetuou depósito judicial na quantia de R$24.752,56 (vinte e quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) com intenção de purgar a mora, contudo, referido valor foi depositado em desacordo à integralidade do débito.

Desse modo, requer a reforma da sentença para determinar o pagamento do saldo remanescente.

Contrarrazões, no id. 19011124. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a instituição apelante.

A teor do que prescreve o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, cumprida a liminar de busca e apreensão, surge ao devedor, a oportunidade de purgar a mora, no prazo de cinco dias, pelo depósito do montante integral do débito (correspondente ao valor apontado pelo credor na inicial), vejamos,
in verbis:

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.”

Esse é o entendimento consolidado no julgamento recente do REsp. nº1.418.593/MS, afeto ao rito dos repetitivos, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, cujo Relator Ministro Luis Felipe Salomão, assim se pronunciou:

“Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir pretensão de direito material relativa à relação contratual anterior à sua vigência (RE 205999, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089 EMENTVOL-01981-05 PP-00991) -, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar,
pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1
. Com advento da Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no art. 3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus
.
Precedentes
. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1421452/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014) – grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA.
1. A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que, "nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
" (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1451025/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

In casu,
o apelado pagou o valor de R$24.752,56 (vinte e quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), o que corresponde ao valor indicado pela apelante na inicial, conforme id. 19011067.

Dessa feita, considerando que compete ao Superior Tribunal de Justiça dar a última palavra quanto à interpretação e cumprimento de lei federal e considerando, ainda, que a decisão supra é final, a disposição exarada pelo Juízo
a quo
se mostra em consonância com o entendimento do STJ.

Além do mais, não há o que se falar em complementação do pagamento, acrescido de custas e honorários advocatícios, uma vez que tal valor deverá ser quitado em sede de cumprimento de sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Redistribuo o ônus sucumbencial para que seja suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, com força no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020